Tribunal: STF
Processo: AI 123548
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- A QUESTÃO, NO CASO, SE SITUA NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, E
- COMO E CEDIÇO, AINDA QUE EVENTUALMENTE HAJA OFENSA A LEI,
INEXISTE VIOLAÇÃO DIRETA A CONSTITUIÇÃO, PRESSUPOSTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.